Tribunal: TJBA
Processo: 8073898-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073898-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA

Advogado(s)
:
RODRIGO ISAAC DE FREITAS MARTINS, CASSIO CARVALHO BATISTA

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA - BAHIA

Advogado(s)
:
JONATHAS SOUZA DOS SANTOS, JESIEL LOPES FERREIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES. COMPROVAÇÃO DE ADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. PERIGO DE DANO INVERSO. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Município contra decisão que, em ação de cobrança de débitos previdenciários, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a comprovação do repasse mensal de valores destinados ao pagamento de aposentados e pensionistas vinculados ao regime próprio de previdência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que impõe ao Município o dever de comprovar o repasse mensal das contribuições previdenciárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação de repasse das contribuições ao regime próprio de previdência decorre diretamente da Constituição Federal, sendo dever jurídico indisponível do ente público.

4. A tutela deferida não implica pagamento imediato de valores, mas apenas a comprovação do cumprimento de obrigação legal, afastando alegação de irreversibilidade ou lesão ao erário.

5. A probabilidade do direito se evidencia pela natureza constitucional da obrigação e pelos indícios de inadimplemento apresentados.

6. O perigo de dano se configura no risco de comprometimento do pagamento de benefícios previdenciários, de natureza alimentar, a aposentados e pensionistas.

7. A medida não esgota o objeto da ação nem viola o princípio da separação de poderes, por se limitar a assegurar o cumprimento de dever legal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073898-21.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA e como apelada INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA - BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.